Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPARTIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1013161-37.2020.8.11.0015 – determinou que a requerida autorize/forneça o medicamento, Mevatyl, nos termos constantes nos laudos médicos e demais documentos anexos.
Inconformada, alega que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que, além a indisponibilidade do medicamento pleiteado (sem previsão de regularização por parte das farmacêuticas), o medicamento prescrito, a base de CANABIDIOL, apesar de ter recentemente sido registado na ANVISA (sendo o único medicamento a base de canabidiol que possui registro), foi prescrito a título OFF LABEL (fora de bula), é de uso DOMICILIAR e NÃO possui previsão do Rol TAXATIVO na ANS, salientando que o fornecimento do medicamento em questão pela Agravante desequilibra a equação contratual, configurando a onerosidade excessiva.
Defende a concessão do efeito suspensivo, a indisponibilidade de medicamento no mercado, para tanto, alega que após contato com diversas farmacêuticas, inclusive com a mesma com a qual o Agravado realizou cotação, juntada no ID 39282485 do processo de origem, a saber, ‘4BIO’, recebeu retorno de INDISPONIBILIDADE em estoque.
Sustenta que não houve comprovação de urgência /emergência, ainda, que os laudos que o laudo médico juntado pelo Agravado ID 39282475, atesta suposta “urgência”, sob alegação de que “a não utilização da medicação fará que o paciente fique confinado ao leito”, sendo certo que além da total falta de comprovação de tal alegação (já que se trata de medicamento de uso EXPERIMENTAL), o referido laudo foi datado em 20/06/2020, ou seja, data da suposta prescrição em caráter de “urgência”, mas a presente ação somente foi proposta em 18/09/2020, ou seja, quase 3 (três) meses após a prescrição, o que já deveria ser suficiente para afastar a alegada urgência.
Ainda, que considerando a data do receituário, qual seja, 15/06/2020, imprescindível parra a aquisição do medicamento, já se encontra há muito vencido.
Sustenta que o medicamento prescrito é de uso experimental – portanto possui exclusão legal e contratual de cobertura (art. 10, I da Lei 9656/98).
Portanto, que não tem qualquer obrigação contratual ou legal para fornecimento do medicamento MEVATYL (solução spray), eis que o pedido não encontra amparo da resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar – ANS para o caso específico do Agravado, a saber, “Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva ”, se tratando de medicamento de caráter experimental (uso off label ), expressamente excluído da previsão legal .
Que apesar do medicamento Mevatyl já possuir registro na Anvisa, a indicação registrada em bula não é a mesma para a doença da qual o Agravado é portador, a saber, Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva.
Ainda, que o contrato ao qual o Agravado está vinculado também EXCLUI cobertura de custeio para tratamentos experimentais.
Assevera que, mesmo que superada a questão acima explicitada, que o medicamento é de uso domiciliar, não havendo obrigatoriedade do fornecimento; ainda, que está fora do rol da Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
Defende a redução da multa arbitrada.
Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido no seu efeito suspensivo.
No mérito, lhe seja dado provimento com vistas a reformar a decisão agravada, para suspender os efeitos da tutela de urgência, revogando a multa aplicada, ou, caso persista tal decisão, ainda sim , requer seja dado provimento com vistas a reformar a decisão agravada para reduzir ou afastar o excessivo valor fixado para o caso de eventual descumprimento, até o pronunciamento definitivo, com arrimo no artigo 537, § 1o, I do CPC, tendo em vista a relevante fundamentação deste recurso e a flagrante possibilidade de lesão processual grave de difícil reparação à Operadora de Saúde – Agravante, requerendo ainda que seja amplamente analisado e debatido estas matérias sob os enfoques dos artigos 995 e seu parágrafo único e 1.019 do CPC, bem como artigo 300, caput e seus §§ 2o e 3o, 1.015, I, Art. 1040, III; todos do mesmo código de ritos, artigo 35 -C da Lei no. 9.656/98, Enunciado do Conselho Nacional de Justiça, da III Jornada de Direito de Saúde, RDC no 11/2006; artigos 10, inciso I, V, VI, da Lei 9.656/98, c/c Resoluções RDC de no 41, de 14 de dezembro de 2000, no 167, de 09 de janeiro de 2007, RN 211, de 12 de janeiro de 2010; RN 262, de 01.01.2012; RN 238, de 02.01.14; RN 387, 02.01.16 e a mais recente, RN 428, de 07.11.17, a qual passou a vigorar a partir de 02.01.18.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito requerido através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De uma análise perfuntória, não verifico a presença do requisitos autorizadores, principalmente o perigo da demora.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de novembro de2020
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto.